Tribunal: TJES
Processo: 5000929-18.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000929-18.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICA DE OLIVEIRA TEIXEIRA GAZONI e outros

APELADO: SAYMON COSTA GOMES CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA SUPOSTAMENTE ABUSIVA E VEXATÓRIA. ALEGADA DEPREDRAÇÃO DE IMÓVEL. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (ART. 344 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO NEXO CAUSAL. ART. 345, IV, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não implicando procedência automática do pedido, especialmente quando ausente prova mínima dos elementos essenciais da responsabilidade civil.

2. Nos termos do art. 345, IV, do CPC, a presunção decorrente da revelia não prevalece quando as alegações se mostram inverossímeis ou desacompanhadas de suporte probatório idôneo quanto à autoria e ao nexo causal.

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de hipossuficiência técnica, probatória ou informacional, o que não se verifica quando os fatos alegados são passíveis de comprovação por meios ordinários.

4. Ausente prova suficiente da conduta ilícita imputada ao réu e do nexo causal entre esta e os danos alegados, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.
5. A simples revelia não caracteriza litigância de má-fé, sendo inviável a condenação nessa hipótese.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Erica de Oliveira Teixeira Gazoni e Everaldo Prucoli Gazoni contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da ação indenizatória ajuizada contra Saymon Costa Gomes Cruz, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade civil deste último e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Nas razões de ID. 17326157, os apelantes sustentam, em síntese, (i) a necessidade de maior valorização da presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia; (ii) o equívoco no indeferimento da inversão do ônus da prova; (iii) a existência de elementos suficientes para a configuração da responsabilidade civil do réu; (iv) o direito à indenização por danos materiais e morais; (v) a manutenção da gratuidade da justiça; e (vi) a condenação do réu em custas e honorários, inclusive por litigância de má-fé.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2026..

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000929-18.2021.8.08.0032

Apelantes:

Erica de Oliveira Teixeira Gazoni e outro

Apelado:

Saymon Costa Gomes Cruz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, os apelantes Erica de Oliveira Teixeira Gazoni e Everaldo Prucoli Gazoni alegaram que a primeira mantinha relação comercial com o apelado Saymon Costa Gomes Cruz, acumulando dívida no valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), e que, em razão do inadimplemento, passaram a sofrer cobranças abusivas e vexatórias, inclusive no local de trabalho daquela. Alegaram, ainda, que sua residência teria sido violada e depredada, com pichações ofensivas, vidros quebrados e danos estruturais, imputando tais fatos ao requerido.

O réu foi regularmente citado e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

O juízo de primeiro grau, embora reconhecendo a presunção relativa decorrente da revelia, concluiu que não houve prova suficiente da autoria dos danos nem do nexo causal, julgando improcedente a pretensão indenizatória.

Irresignados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. É assente na doutrina e na jurisprudência que a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não implicando, contudo, procedência automática do pedido.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revelia não supre a ausência de prova dos elementos essenciais da responsabilidade civil, especialmente quando se discute imputação de conduta ilícita grave.

Nesse sentido:
STJ, AgRg no REsp 590.532/SC
; TJES, AC 0030251-33.2019.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 02/10/2023;
TJES, AC 5013113-55.2021.8 .08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 12/03/2024; TJES, AC 00073754520198080048, Rel. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Quarta Câmara Cível, j. 07/04/2025.

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 345, IV, é expresso ao dispor que a revelia não produz seus efeitos quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova dos autos.

No caso concreto, o juízo de origem, a despeito de decretar a revelia do apelado, reconheceu a natureza relativa do instituto, exigindo, ainda assim, mínimo lastro probatório quanto à autoria dos fatos e ao nexo causal, o que se mostra compatível com o sistema do livre convencimento motivado.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, embora se reconheça que a inversão prevista no art. 373, §1º, do CPC constitui importante instrumento de equilíbrio processual, trata-se de medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de hipossuficiência técnica, probatória ou informacional, o que não se verifica na hipótese.

Os fatos narrados — depredação de imóvel, pichações e ameaças — são plenamente passíveis de demonstração por meios ordinários, como testemunhas presenciais, registros policiais, perícias, imagens ou outros elementos objetivos.

A simples dificuldade em produzir prova não autoriza a inversão automática, sob pena de subversão da regra do art. 373 do CPC e indevida transferência ao réu do dever de provar fato negativo (não autoria).

Assim, correta a sentença no que tange à distribuição ordinária do ônus probatório.

Ultrapassada essa questão, tem-se que a responsabilidade civil subjetiva exige, de forma cumulativa, conduta ilícita, dano, culpa e nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil).

No caso em análise, embora haja indícios da ocorrência de dano ao imóvel dos apelantes e de situação constrangedora, não há prova de que tais fatos tenham sido praticados pelo apelado, nem de que decorreram diretamente da relação obrigacional existente entre as partes.

As fotografias juntadas nos IDs. 17326064, 17326065, 17326066 e 17326067 demonstram a existência de danos, mas não identificam a autoria. O comprovante de pagamento em nome do apelado, por sua vez, não comprova que a dívida tenha sido o motivo ou a causa dos atos ilícitos narrados.

Do mesmo modo, a alegação de que vizinhos teriam visto o apelado nas proximidades do local não foi corroborada por prova testemunhal ou qualquer outro elemento objetivo, permanecendo no campo da mera suposição.

A imputação de conduta ilícita grave exige prova minimamente consistente, o que não se confunde com presunção absoluta decorrente da revelia.

Assim, ausente o nexo causal, não se configura o dever de indenizar, como reconheceu o magistrado sentenciante, sendo que a
inexistência de responsabilidade civil afasta, por consequência lógica, o dever de reparação por danos materiais e morais.
Ainda que assim não fosse, observa-se que os valores pleiteados não foram acompanhados de comprovação específica dos prejuízos materiais, tampouco se demonstrou, de forma objetiva, a extensão do alegado dano moral indenizável, nos moldes exigidos pela jurisprudência.

Inviável, por fim, a condenação do réu por litigância de má-fé, uma vez que a simples revelia não configura conduta temerária, inexistindo qualquer ato processual abusivo ou doloso apto a ensejar tal sanção.

Igualmente correta a ausência de condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de constituição de advogado pelo apelado.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.